Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002301-22.2020.8.11.0000
Visto.
Devolva-se os autos ao Departamento do Tribunal Pleno e do Órgão Especial para que seja realizada NOVA CONCLUSÃO, desta feita com a tarefa correta, qual seja: para MINUTAR RELATÓRIO DE VOTO.
Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator